Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-72.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO - INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13 - DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA - ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 870.947 (TEMA 810). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO PROFERIDO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO DF.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 ao caso concreto. O embargante afirma que a questão jurídica posta refere-se à diferença salarial devida em razão de pagamento a menor feito pela Administração em relação à gratificação de preceptoria, devendo ser declarado nulo o julgamento realizado, bem como deve ser negado provimento ao recurso inominado interposto pelo DF.
2. Com razão o autor. Ao caso em apreço não se aplica o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 864, uma vez que a questão não se refere à implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.248/2013, mas tão somente à utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, pois a primeira parcela do reajuste já foi implementado no contracheque da parte autora. Portanto, nulo o acórdão proferido.
3. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria devida à parte autora, utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei no. 5.249/2013.
4. A função de preceptoria é regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A Lei Distrital no. 5.249/2013 reestruturou, a partir de 1o de setembro de 2014, a tabela de escalonamento vertical e a tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Ademais, as Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.
5. Portanto, verificado o pagamento a menor, em desacordo com o vencimento básico instituído em setembro/2014, conforme fichas financeiras juntadas aos autos, é devida a diferença pleiteada pelo autor.
6. Embargos conhecidos e providos.